Tribunal: TJSP
Processo: 2141907-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Decisão agravada que indefere o benefício. Provas dos autos que se contrapõem à alegação de hipossuficiência. Hipossuficiência afastada. Decisão mantida.

Recurso não provido.